Tribunal: TJES
Processo: 5020762-77.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020762-77.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MANOEL CONCEICAO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5020762-77.2024.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO
: MANOEL CONCEICAO DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que contratou empréstimo junto à instituição requerida, tendo o banco concedido o empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito – RMC, de forma que não era o desejado, por ser mais oneroso.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
”DECLARAR A NULIDADE do contrato de cartão consignado sob o n.º 1510375736; CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto; CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença.”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando preliminarmente ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta que a recorrida tinha conhecimento prévio acerca da contratação objeto dos autos, de modo que ausente qualquer irregularidade.

4. Inicialmente, no que tange à preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo recorrente, esta não merece prosperar. O interesse de agir se configura pela necessidade da parte autora em buscar a tutela jurisdicional para ver satisfeita sua pretensão, bem como pela adequação da via eleita. No caso em tela, a parte recorrida demonstrou a necessidade de recorrer ao judiciário para reaver os valores descontados indevidamente e buscar a reparação por danos morais, sendo a presente ação o meio adequado para tal fim. Portanto, resta evidente o interesse de agir da parte autora, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

6. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$3.000,00.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)